Tribunal: STF
Processo: ARE 1393905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Ação de procedimento comum - Servidor do DER - Auxiliar de serviços gerais e encarregado I - Aposentadoria especial - Sentença de parcial procedência que reconheceu o tempo de serviço prestado em regime especial e o pagamento em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas - Inteligência do art. 57 da Lei nº 8.213/91 e art. 40, § 4º e § 4º-C da Constituição Federal - Súmula Vinculante nº 33 e Tema 635/STF - Decisão parcialmente reformada - Impossibilidade de se cumular o pagamento de proventos e vencimentos - Recursos parcialmente providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 4º, 4º-C e 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Embora o apelante discorde, conforme se verifica no Perfil Profissional Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos (fls.240/242), emitido pelo requerido em 21/09/2020, há comprovação de que o autor trabalhou junto ao réu no período de 12/12/1994 a 17/08/1997, no setor de operação e conservação TCC14.1, no cargo de trabalhador braçal; de 18/08/1997 a 01/01/2008, no setor de Oficina - TRC 14.2, como encarregado I; de 02/01/2008 a 29/04/2009, no setor de prédios e pátios, no cargo de auxiliar de serviços gerais e, de 30/04/2009, até a data da sentença, no setor de sinalização e segurança do tráfego, no cargo de encarregado I.



    E ainda, a certidão expedida pelo réu em27/02/2020 (fls. 20) informa que o autor contava, em 31/01/2020, com tempo líquido de serviço de 25 anos, 01 mês de 22 dias, sendo certo que devido à cessação do adicional de insalubridade em 30/05/2016, somava 21 anos, 5 meses e 26 dias de serviços prestados em atividades insalubres.



    Porém, conforme bem analisado pelo magistrado de primeiro grau, embora o DER tenha cessado o pagamento ao autor do adicional de insalubridade a partir de 30/05/2016, o PPP expedido pelo próprio DER em 21/09/2020 (fls. 240/242) demonstra que durante todo período de trabalho, inclusive após a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, o autor exerceu suas funções em condições insalubres, de modo que não há que se falar em ausência de prova suficiente a demonstrar o direito alegado pelo autor.



    Portanto, aplica-se ao caso em tela o disposto nos artigos 57, caput e § 1º e 58, caput da Lei 8.213/91, in verbis:



    (...)



    E considerando que o autor exerceu atividade insalubre por mais de 25 anos, faz jus à aposentadoria especial ora postulada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente